Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por New Work Comércio e Participações Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 100778895 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante (processo n. 0748618-22.2017.8.07.0016), rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de NEW WORK COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Citada regularmente no ID 76034679, a Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, com pedido de suspensão do feito, sob a alegação da existência de parcelamento especial deferido nos autos da recuperação judicial a qual a empresa devedora está submetida. Informou ter ingressado com pedido de recuperação judicial perante a Vara Única da Comarca de Cajamar, no Estado de São Paulo, distribuído sob o no 3001001- 19.2012.8.26.0108. Salientou que, além dos impeditivos à constrição de bens que o próprio deferimento da recuperação judicial enseja, em março de 2015 foi deferido o plano especial de parcelamento de débitos tributários, naqueles autos. A Fazenda Pública se manifestou em sede de impugnação, no ID 92979734. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos autos, entendo que o pleito da Excipiente pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objetos desta Execução Fiscal, não se sustenta. Isso porque a universalidade do juízo recuperacional não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal e a prática de atos expropriatórios, senão vejamos: A Primeira Sessão do c. STJ, em decisão recente (23/06/2021), acerca do Tema 987: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”, decidiu pela remoção do Recurso Especial no 1.694.261-SP (2017/0226694-2) do regime de recursos repetitivos, com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. Nessa esteira, uma vez que foi cancelada a decisão que determinava o sobrestamento dos feitos afetados com o tema acima e, considerando-se que a Excipiente, devidamente citada, não pagou o débito exequendo, tampouco garantiu a Execução Fiscal, o processo deverá prosseguir com o seu curso normal. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Excipiente. Feito isso, com relação ao pedido de penhora formulado pelo Excepto, no ID 92979734, pág. 5, item “ii”, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) NEW WORK COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 58.634.536/0015-44, no valor de R$ 3.968.632,88 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); No caso de ocorrência da situação descrita no item 1, antes de se proceder ao cumprimento das determinações ali constantes, em atenção ao pedido subsidiário formulado pela Excipiente (ID 68874537, pág. 6), replicado pelo Distrito Federal no ID no 92979734, pág. 5, parte final, nos termos do artigo 860, do Código de Processo Civil, DEFIRO, desde já, o requerimento das partes para DETERMINAR a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do Processo n.o 3001001- 19.2012.8.26.0108, em trâmite perante a VARA ÚNICA DO FORO DISTRITAL DE CAJAMAR/SP (ID 68874540), para garantia do débito tributário no valor acima informado, que deverá ser atualizado quando da efetiva expedição da diligência determinada. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Promova a Secretaria as diligências necessárias. Intimem-se as partes, após retirado o sigilo. Rejeitados os embargos de declaração opostos pela executada (Id 119033857), inconformada, interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34327406), invoca a existência de parcelamento especial vigente nos autos da recuperação judicial, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários. Narra ter formulado, em 30/11/2012, pedido de recuperação judicial ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cajamar, Estado de São Paulo, distribuído sob o n. 3001001-19.2012.8.26.0108, o qual foi deferido na mesma data. Diz que em março de 2015 foi deferido o plano especial de parcelamento de débitos tributários, de que participaram todas as fazendas públicas em que localizadas suas filiais, oferecendo 2% (dois por cento) de seu faturamento mensal para pagamento isonômico dos débitos às fazendas públicas federal e estaduais, até que atingidos os valores sob cobrança. Destaca que o juízo da recuperação judicial expediu certidão atestando o parcelamento dos débitos tributários, bem como o depósito nos autos, até outubro de 2016, do valor de R$ 1.857.577,31 para as fazendas públicas estaduais. Salienta que os depósitos das parcelas devidas vêm sendo rigorosamente efetuados. Ressalta autorização judicial de sobrestamento de outras execuções em trâmite em outros juízos à conta da suspensão de exigibilidade dos respectivos créditos tributários, algumas delas a pedido da própria fazenda pública. Sustenta imprescindível, se necessária a constrição de seus bens, que o juízo a quo solicite a formalização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial. Afirma que grave comprometimento do equilíbrio patrimonial haverá se prosseguirem os atos constritivos em seu desfavor na origem. Acrescenta que a cobrança intentada no âmbito das execuções fiscais ajuizadas para discutir os débitos parcelados deve ser imediatamente sobrestada, em razão do que dispõe o art. 151, VI, do CTN. Ressalta o perigo de dano no risco de ser onerada duplamente no processo de recuperação judicial e na execução fiscal originária. Por fim, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, pede a Agravante digne-se Vossa Excelência de conhecer e dar provimento ao presente recurso, de modo que a r. decisão agravada seja reformada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários cobrados por meio da execução fiscal originária, movida contra a Agravante. Pede, de outra parte, como medida de urgência, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata determinação da suspensão da exigibilidade dos débitos tributários, para que seja obstado o prosseguimento do feito originário, bem como quaisquer atos constritivos do patrimônio da Agravante, até o pronunciamento definitivo desta C. Câmara Julgadora, nos termos dos artigos 297, 932, inciso II e 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. (...) Instada ao Id. 34538632, a agravante comprovou o recolhimento do preparo em dobro (Ids 34950896, 34950896, 34950897). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em resolução de exceção de pré-executividade em processo de execução fiscal, razão pela qual admito o processamento do agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho como não evidenciados tais requisitos. Ao exame do processo de referência, verifico que, embora apresentado plano de parcelamento dos débitos tributários em aberto, nos autos da recuperação judicial em trâmite na Vara Única da Comarca de Cajamar (Estado de São Paulo), distribuídos sob o no 3001001-19.2012.8.26.0108, no qual ofertou a agravante 2% (dois por cento) do seu faturamento mensal para pagamento da dívida (Id 68874542 no processo de referência), prova não há de que tenha sido aprovada tal proposta pela assembleia de credores e homologada pelo juízo. Há sim a determinação de intimação do administrador e das fazendas para que se manifestem sobre as medidas que a sociedade empresária se compromete a adotar para se soerguer (Id 68874542, p. 2, do processo de referência). No particular, verifico apenas a notícia pelo juízo da recuperação judicial de que, até outubro de 2016, a parte recuperanda havia depositado naqueles autos o valor de R$ 1.857.577,31 (um milhão oitocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) em favor das fazendas estaduais e R$ 2.983.706,54 (dois milhões novecentos e oitenta e três mil setecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) em favor da fazenda nacional (Id 68874543 no processo de referência). Apenas dessa notícia se tem conhecimento. Não se extrai da documentação acostada o alegado parcelamento dos débitos tributários objeto da execução fiscal de referência para que, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Cumpre ressaltar que a matéria atinente ao parcelamento de créditos tributários do devedor em recuperação judicial está disciplinada no art. 155-A do CTN, demandando o preenchimento de condições estabelecidas em lei específica do ente federativo. Vejamos o teor do dispositivo: Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. § 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. § 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória. § 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Nesse diapasão, eventual plano de pagamento parcelado apresentado pela empresa em recuperação judicial, ainda que com anuência do ente federativo credor, mas ao arrepio das condições estabelecidas em lei específica de cada exequente envolvido, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. De qualquer sorte, como já observado, sequer há notícias de anuência do fisco distrital com a proposta de pagamento do débito tributário objeto de execução, nos termos do correspondente plano, muito menos homologação pelo juízo recuperacional. No ponto, observo que a agravante optou por opor exceção de pré-executividade em face do fisco distrital fundada no parcelamento do débito tributário exequendo com o ente federado, sem, contudo, instruir minimamente o feito para o pretendido acolhimento da questão fática. Nesse contexto, em última análise, a questão demandaria dilação probatória, porquanto concernente à suposta inclusão dos débitos tributários exequendos no plano de pagamento proposto no juízo recuperacional, o que certamente não se trata de matéria de ordem pública, e autoriza produção de prova passível de impugnação em contraditório. Sob esta ótica, manifesta a falta de probabilidade do direito alegado na exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo de origem na decisão agravada. Confira-se a esse respeito julgado deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inviável a cognição do agravo de instrumento quanto à aplicação do Princípio da Fungibilidade, para converter a exceção de pré-executividade em embargos à execução, diante da inovação recursal. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação do executado, pela via da exceção, de iliquidez e incerteza do título em virtude do erro na apuração da base de cálculo, bem como a existência de parcelamento, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, afasta a possibilidade de análise das alegações pela via da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1395140, 07296452820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, assinalo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça cristalizado no Enunciado 393 de sua jurisprudência, segundo o qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Súmula 393/STJ – grifo nosso). De outro lado, anoto que, sem prejuízo do exercício da faculdade do ente federado de optar pela habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial, o crédito fiscal não se sujeita à recuperação judicial, consoante o art. 187 do CTN. Na mesma linha, a Lei no 14.112/2020 prevê que os créditos de natureza tributária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, por força do art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005. Confira-se: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112/2020) Portanto, o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica suspensão das execuções fiscais, resguardada a competência do juízo da recuperação judicial deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da empresa. Destarte, sob todas as perspectivas delineadas, não considero atendido o requisito da probabilidade do direito, à míngua de relevância nos argumentos deduzidos pela agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Entendo também não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da empresa, nos termos do art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005 supracitado. Se o bloqueio de valores em conta bancária pode ser prejudicial à agravante, caberá a ela impugnar a penhora e solicitar a substituição oportunamente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora